Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730174-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL RAMALDES VAZ DA COSTA, CRISTIANE DA SILVA PIRES RAMALDES VAZ APELADO: LUCILA MARIA CHAVES CAVALCANTI DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Rafael Ramaldes Vaz Costa e outro em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Alugueis, ajuizada por Lucila Maria Chaves Cavalcanti de Almeida, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os Réus/Apelantes ao pagamento do valor de R$ 42.512,67, acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, e correção monetária pela Tabela Prática deste eg. TJDFT, ambos a contar da data da última atualização - 26/8/2021 (ID 37592656). Nas razões recursais (ID 37592660), os Apelantes requereram os benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que justificariam a concessão da benesse. Nesse contexto, determinei suas intimações para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, juntassem, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 37692863). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 38171908). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir a concessão da benesse. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação dos Apelantes/Réus para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator